Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS EM ROTATÓRIA. EVIDÊNCIAS INSUFICIENTES A AMPARAR A DINÂMICA APRESENTADA PELAS PARTES. INDETERMINAÇÃO DA CULPA. INCONSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Ação ajuizada pelo ora apelante, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 9.389,61) e extrapatrimoniais (R$ 5.000,00) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22 de dezembro de 2021, sob o fundamento de culpa exclusiva da parte apelada.

II. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Lei 9.503/1997, art. 34).

III. No caso concreto, incontroverso que o acidente de trânsito teria ocorrido na rotatória da Boulevard Norte, Av. Parque Águas Claras/DF.

IV. No entanto, as provas produzidas (boletim de ocorrência sem qualquer narrativa acerca da dinâmica do acidente de trânsito – id 53476197; vídeos – id 53476264-65) não indicam satisfatoriamente a causa determinante do acidente, pois, ainda que estivessem presentes o resultado e o nexo causal, não desponta satisfatoriamente provada a culpa exclusiva e definitiva a ser atribuída a qualquer das partes.

V. Desse modo, é de se concluir pela insuficiência probatória da causa determinante (negligência), reciprocamente atribuída pelas partes (Código Civil, artigo 186), de sorte que cada qual deverá arcar com os próprios prejuízos.

VI. Recurso conhecido e desprovido.